Tribunal: TJDFT
Processo: 0002919-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NÃO DEMONSTRADA. CONTRADIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. ÔNUS SUCUMBÊNCIAL. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado, pois o acórdão embargado analisou de forma clara as questões e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.

2. A base de cálculo do valor da execução não contém a cobrança de comissão de permanência e nem de capitalização de juros mensais, não se desincumbindo o embargante do seu ônus de provar a ocorrência de excesso de execução.

3. O acórdão contestado proveu o recurso de Apelação da parte embargada para reformar parcialmente a sentença e julgar totalmente improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo embargante, razão pela qual houve a reforma na distribuição da sucumbência para condenar unicamente o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios dentro do percentual autorizado pelo Código de Processo Civil.

4. Na verdade, o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.